Tribunal: CARF
Processo: 10711.724481/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIB
Data de julgamento: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
PENALIDADE. RELEVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente oposta à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a recorrente suscitá-la, em segunda instância, exceto quando deva ser reconhecida de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Nacional lançar multa por descumprimento de obrigação acessória decai em 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A informação prestada fora do prazo, sobre desconsolidação de carga proveniente do exterior sujeita o transportador e/ ou o agente de carga à multa regulamentar prevista na alínea "e", do inciso IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA PREJUÍZO. INTERESSE PÚBLICO. INTENÇÃO DO AGENTE.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo estabelecidos é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ ou de ausência de dano ao
interesse público.

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
S3-C3T1
Processo no
10711.724481/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.582 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
PRAXIS 2000 ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga, representante do transportador estrangeiro no País, responde
solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade,
decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto,
parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
PENALIDADE. RELEVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
oposta à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a
recorrente suscitá-la, em segunda instância, exceto quando deva ser
reconhecida de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Nacional lançar multa por descumprimento de
obrigação acessória decai em 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO.
A informação prestada fora do prazo, sobre desconsolidação de carga
proveniente do exterior sujeita o transportador e/ ou o agente de carga à multa
regulamentar prevista na alínea "e", do inciso IV, do art. 107 do Decreto Lei no
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Fl. 87
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.10068.SOY4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.10068.SOY4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724481/2013-11
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA PREJUÍZO.
INTERESSE PÚBLICO. INTENÇÃO DO AGENTE.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no
prazo estabelecidos é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo
atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não
cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ ou de ausência de dano ao
interesse público.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, afastar as preliminares e reconhecer de ofício a
decadência parcial dos fatos geradores cuja ciência do auto de infração se deu após o prazo de 5
anos e, no mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.581, de 27 de junho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10711.723250/2013-81, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ em São Paulo/SP que julgou
improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente à
multa regulamentar pelo descumprimento de obrigação acessória de prestação de informação
sobre operação que executou, no prazo e forma estabelecidos pela RFB.
O lançamento teve como fundamento legal o artigo 37, § 1o; e artigo 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente
informou a destempo a desconsolidação da carga referente aos CE-Genérico (Master),
discriminados na “PLANILHA DE CONHECIMENTOS ELETRÔNICOS”, parte integrante do auto de
infração.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando
razões assim resumidas por aquela DRJ:
Fl. 88
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.10068.SOY4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.10068.SOY4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724481/2013-11
a A interessada não é sujeito passivo da obrigação, pois apenas representa o verdadeiro
responsável;
a Os prazos do art. 22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos em razão do disposto no
art. 50 do mesmo diploma legal.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, em Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso, requerendo o cancelamento
da multa regulamentar, alegando, em síntese: I) em preliminar: I.1) a nulidade do lançamento
pelo fato de ter ocorrido a prescrição intercorrente, tendo em vista ter decorrido 7 (sete) anos,
contados da data de impugnação do auto de infração e a data do acórdão proferido pela DRJ; o,
art. 24 da Lei no 11.457/2007 fixa um prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar
do protocolo respectiva impugnação; e, II) no mérito: II.1) a aplicação retroativa da decisão dada
na Consulta Interna (CI) No 1, de 02/09/2015, formulada pela Coordenação Geral de
Administração Aduaneira (Coana), que reconheceu que a retificação de informações prestadas
no Sistema Mercante, não gera a multa de R$5.000,00 prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e”
e “f” do Decreto-Lei no 37/66, c/a redação dada pela Lei no 10.833/2003; II.2) impossibilidade de
aplicação da multa ao Agente de Carga: discorreu sobre a prestação de informação
extemporânea, nos termos do art. 107 do DL 37/66, concluindo que, para aplicação da
penalidade ao Agente de Carga, deve ser comprovado dolo ou culpa, por parte dele; caso tenha
havido infração, não houve informações intempestivas e sim retificações; não havia como prestar
informação em momento anterior à ciência dos dados pela recorrente; pugnou pela relevação da
penalidade nos termos do art. 736 do Decreto 6.759/2009; e, II.3) a ausência de dano ao interesse
público; cumpriu a obrigação de prestar informações à RFB sobre as cargas sem qualquer tipo de
entrave; assim, não pode ser penalizada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
1) Preliminares
I.1) Prescrição intercorrente
Fl. 89
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.10068.SOY4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.10068.SOY4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724481/2013-11
A apreciação e julgamento de prescrição intercorrente, suscitada em
recurso voluntário, pelas Turmas Julgadoras do CARF, constitui matéria
sumulada nos termos da Súmula Vinculante no 11, que assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-
se ao presente caso essa súmula para afasta a prescrição intercorrente
suscitada pela recorrente.
I.2) Ilegitimidade passiva
A recorrente alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou
como agente carga, representante do transportador; assim, a
responsabilidade tributária é do transportador, inexistindo amparo legal
para a sua responsabilização.
A responsabilidade tributária do agente de carga está prevista no
Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (destaque não original)
(...).
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a
porta, ou ao agente de carga;
(...).
Na esfera judicial, a legitimidade da solidariedade tributária de agente de
carga, em relação ao transportador estrangeiro, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.129.430/SP, sob o rito de
recurso repetitivo, decidiu que aquele agente, no exercício exclusivo de
atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-lei no
2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a
condição de responsável tributário, porque inexistente previsão legal para
tanto. Contudo, a partir da vigência daquele decreto-lei, não há mais
óbice para que o agente marítimo figure como responsável tributário.
Fl. 90
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.10068.SOY4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.10068.SOY4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724481/2013-11
Assim, correta a responsabilização da recorrente pela infração decorrente
da prestação de informações a destempo, registradas no Siscomex depois
de decorridos sete dias dos respectivos embarques das mercadorias para o
exterior.
II) Mérito.
Inicialmente ressaltamos que, embora a recorrente não tenha suscitado,
em nenhuma das fases de julgamento, do exame do auto de infração,
verificamos que, na data em que o contribuinte foi intimado da
constituição do crédito tributário, o direito de a Fazenda Nacional
constituir parte dele já havia decaído.
O CTN, assim dispões, quanto à decadência:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
No presente caso, o crédito tributário em discussão refere-se aos fatos
geradores ocorridos nas datas de 16/04/2008; 17/04/2008; 18/04/2008; e,
02/06/2008, sendo que o contribuinte foi intimado do lançamento na data
de 10/05/2013, conforme prova o “AR” de remessa postal do auto de
infração às fls. 48.
Assim, prazo de 5 (cinco) anos de que a Fazenda Nacional dispunha para
constituir as parcelas do crédito tributário referente aos fatos geradores
ocorridos nas datas de 16/04/2008; 17/04/2008; e, 18/04/2008, expirou
em 16/04/2013; 17/04/2013; e, 18/04/2013.
Como o contribuinte foi intimado de sua exigência em 10/05/2013, nesta
data o direito da Fazenda Nacional exigir aquelas parcelas já havia
decaído.
Todavia, remanesce em litígio a parte do crédito tributário não atingida
pela decadência quinquenal, lançada para o fato gerador ocorrido na data
de 02/06/2008, cujas alegações de mérito serão julgadas a seguir.
As matérias de mérito abrangem: 1) a aplicação retroativa da decisão da
Cosit no 2/2016; 2) aplicação do art. 736 do Decreto no 6.759/2009
(relevação da pena); e, 3) ausência de dano ao interesse público.
Ressaltamos que a suscitada Impossibilidade de Aplicação da Sanção ao
Agente de Carga foi analisada e julgado como preliminar no item I.2)
Ilegitimidade passiva.
II.1) aplicação retroativa da Cosit no 02/2016
Fl. 91
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.10068.SOY4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.10068.SOY4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724481/2013-11
A decisão dada na Consulta Interna (CI) No 1, de 02/09/2015, formulada
pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana), dada pela
Cosit por meio da SCI/Cosit no 2, de 04/02/2016, não se aplica ao caso
em discussão.
A ementa daquela Solução de Consulta assim dispõe:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS
IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto- Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou
prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da citada multa. (destaque não original)
De acordo com esta ementa, a multa somente é dispensada, nos casos de
alteração ou retificação de informações já prestadas.
No presente caso, conforme consta do Auto de Infração, mais
especificamente da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a multa
regulamentar foi aplicada pela não prestação de informação tempestiva
sobre veículo e/ ou carga transportada, literalmente:
A empresa PRAXIS 2000 ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA -
, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 03.550.501/0001-30,
conforme tela do sistema CNPJ constante no Anexo I, às fls. 15, cadastrada junto
ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de
carga (desconsolidador), como se verifica no extrato do sistema Mercante às fls.
16 (Anexo I), deixou de prestar as informações de sua responsabilidade na forma
e prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
A recorrente alegou, nesta fase recursal, que se trata de retificações de
informações já prestadas. Contudo, em momento algum, apresentou
quaisquer documentos que comprovem sua alegação.
Assim, não há que se falar em aplicação retroativa da decisão dada na
Solução de Consulta Interna Cosit no 2/2016, ao presente caso.
II. 2) aplicação do art. 736 do Decreto no 6.759/2009 (relevação da pena)
Esta matéria não foi expressamente prequestionada na manifestação de
inconformidade, ou seja, não foi oposta à Autoridade Julgadora de
Primeira Instância.
A impugnação dessa matéria apenas nesta fase recursal implicou na
preclusão temporal do direito da recorrente.
Segundo o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, “a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os
Fl. 92
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.10068.SOY4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.10068.SOY4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724481/2013-11
pontos de discordância e as razoes e provas que possuir”. Já o art. 17,
deste mesmo decreto, estabelece que “Considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
No presente caso, ocorreu a preclusão temporal consistente na perda da
oportunidade que a recorrente teve para tratar daquela matéria, quando da
interposição da manifestação de inconformidade à autoridade julgadora
de primeira instância. Ultrapassada aquela etapa, extingue-se o direito de
suscitá-las somente nesta fase recursal.
Assim, não conheço dessa matéria, quanto ao seu mérito.
II.3) Ausência de dano ao interesse público.
A entrega intempestiva das informações provocam, por si só, dano ao
interesse público por configurar embaraço à fiscalização e dificuldades
no controle aduaneiro.
Portanto, a penalidade deve ser mantida.
Em face do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, afasto as preliminares e reconheço de ofício a decadência
parcial do direito de a Fazenda Nacional exigir as parcelas do crédito
tributário lançadas para os fatos geradores ocorridos nas datas de
16/04/2008; 17/04/2008; e, 18/04/2008, mantendo-se apenas a exigência
da parcela lançada para o fato gerador ocorrido em 02/06/2008, acrescida
das cominações legais.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, afastar as preliminares e reconhecer de ofício a
decadência parcial dos fatos geradores cuja ciência do auto de infração se deu após o prazo de 5
anos e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Fl. 93
DF CARF MF
Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.10068.SOY4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0923.10068.SOY4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 03/08/2023 15:34:34 por Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

Documento assinado digitalmente em 03/08/2023 15:34:34 por RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 04/09/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP04.0923.10068.SOY4

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
8FE8F6867A06395E2C712529D1DA8201A8BB724869DA4EDFAF179AB50418A320
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10711.724481/2013-11. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.